Tribunal: TJMT
Processo: 0016354-72.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016354-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Compensação, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[R V QUIRINO EIRELI - CNPJ: 03.651.855/0001-70 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DA REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL EM FORNECER CERTIDÃO DE DÉEBITOS FISCAIS E ENCAMINHAR INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PENDENTES DO IMPETRANTE À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – ESCOPO DE ADIMPLEMENTO POR MEIO DE PARCELAMENTO E/OU COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº
8.672/2007, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.549/2011

- ORDEM CONCEDIDA
-

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contribuinte tem direito de ter as informações acerca dos respectivos débitos fiscais repassados à Procuradoria Geral deste Estado para fim de inscrição na dívida ativa, com escopo de adimplemento por meio do parcelamento ou compensação, nos termos da legislação autorizativa.

A repartição tributária não pode se negar a fornecer certidão ou repasse dos dados dos débitos do contribuinte ao órgão competente – PGE/MT para adimplemento de obrigações tributárias pendentes, sob pena de caracterizar ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
no Mandado de Segurança nº. 0016354-72.205.811.0041, impetrado pelo
RV QUIRINO EIRELLI,
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
.

A sentença concedeu a segurança para
determinar a autoridade coatora remeter as informações necessárias ao órgão competente para que o impetrante possa pleitear inserção de débitos fiscais em programa de parcelamento
(ID 7672002)
.

Busca o ente estatal reformar a sentença sob o argumento de que a certidão pleiteada pelo impetrante está disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda e os dados relativos aos respectivos débitos fiscais já foram remetidos ao órgão competente – PGE/MT – para inscrição na dívida ativa, conforme noticiado nos autos.

Por isso, sustenta a extinção do feito sem julgamento do mérito ante a perda de objeto (ID 7672008).

Intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (ID7672011).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela anulação da sentença por caracterização de julgamento
extra petita
, em reexame, e pela prejudicialidade do apelo (ID 8476468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença que concedeu a segurança
para determinar
a autoridade coatora remeter as informações necessárias ao órgão competente – PGE/MT - para que o impetrante possa pleitear inserção de débitos fiscais em programa de parcelamento, conforme autoriza a legislação estadual.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANQA e JULGO EXTINTO o presente
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida na espécie.
”
(ID 7672002)

Irresignado com a r. sentença, o apelante verbera pela extinção do remédio constitucional sem julgamento de mérito porque, segundo alega, a certidão de débitos fiscais de contribuintes está disponível para emissão no site institucional e as obrigações tributárias relativas ao impetrante já foram encaminhados para inscrição na dívida ativa, em cumprimento à liminar.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que negou a impetrante emissão de certidão de seus débitos fiscais, com fatos geradores até 31/12/2009, ou ainda a remessa de tais informações para inscrição na dívida ativa, cuja finalidade era o adimplemento por compensação e/ou parcelamento, de acordo com previsão do benefício em norma tributária estadual.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem. Ressai dos autos que a impetrante ajuizou o presente remédio constitucional com escopo de obter a emissão de certidão de débitos pendentes, com fatos geradores até 31/12/2009, junto à repartição tributária estadual ou o envio dessas informações tributárias para inscrição na dívida ativa, com escopo de usufruir, por preencher os requisitos legais, as benesses fiscais regulamentadas nas Leis Estaduais nºs

8.672/2007 e 9.549/2011, que autorizam o adimplemento fiscal

por compensação ou parcelamento.

O magistrado de primeira instância ao analisar o pedido liminar, assim decidiu:
“(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 79, inciso III, da Lei 12.016/2009, e sem prejuízo revogação posterior, DEFIRO o pedido liminar e determino a autoridade coatora que transmita para a Procuradoria-Geral do Estado, os débitos lançados na conta fiscal da empresa Impetrante, com fatos geradores ocorridos até 31.12.2009, para fins de adimplemento da obrigação, mediante o preenchimento dos requisitos e benesses

estabelecidos na Lei Estadual 8.672/2007, alterada pela Lei Estadual 9.549/2011
”.

(ID 7670737)

Diante da informação de descumprimento da citada
decisium
pela autoridade coatora, assim deliberou o i. julgado,
in verbis
:

“
(...)
Entendo que o pedido do Impetrante deve ser rejeitado. Como se verifica da peça

inaugural, o pedido se limitava a transmissão dos débitos inscritos no conta corrente fiscal a Procuradoria Geral do Estado, para os fins de uso dos benefícios fiscais estabelecidos pela legislação, não se referindo a regularidade ou

irregularidade dos débitos.

Assim, visualizo que o pedido liminar foi devidamente cumprido, e case o Impetrante entenda que os débitos transferidos são indevidos deverá demandar em ação própria a buscando a nulidade dos mesmos.”
(ID 7672000)

Ao julgar o mérito do
mandamus
, concedeu a segurança, confirmando a tutela de urgência.

Pois bem.

O direito à obtenção de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente – art. 5º, XXXIII

e XXXIV , alíneas “a” e “b”.

Ora, no caso em exame, não pode a autoridade tributária negar emissão de certidão ou mesmo remessa de informações acerca dos débitos fiscais em aberto da impetrante para inscrição na dívida ativa, porque a legislação estadual autoriza ao contribuinte pleitear, com relação ao período indicado, compensação/parcelamento de tais obrigações.

Desta forma, injustificável a negativa da Administração Pública em fornecer tal certidão e, além disso, deixar de transferir as informações tributárias da contribuinte para inscrição no cadastro da dívida ativa, obstando direito da impetrante de se valer de benefício legal para quitação de seus débitos, situação que configura omissão violadora de direito líquido e certo da impetrante em obter informações a ela inerentes, para fim de subsidiar eventual privilégio fiscal legal.

A propósito, os seguintes julgados proferidos nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA DE NATUREZA PREVENTIVA (com pedido de decisão liminar) - pessoa jurídica de direito privado – compensação de débitos fiscais (Lei Estadual nº9.549/2011) - obstáculos encontrados - Segurança CONCEDIDA - liminar ratificada - Determinada a expedição de Certidão de atualização de débitos tributários - abstenção de acrescentar no corpo da certidão o recolhimentos da contribuição a que se refere o § 2º do artigo 6º do Decreto Estadual nº 526/2011.

(N.U 0001283-98.2013.8.11.0041, 154966/2013, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, )

CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CÓPIA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - DIREITO A INFORMAÇÃO. 1. Constitui garantia fundamental de todo cidadão o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou coletivo, para esclarecimento de situações relativas à gestão orçamentária ou, ainda, para o exercício do direito de defesa contra ilegalidade ou abuso de poder. 2. Havendo previsão legal e constitucional tutelando o direito pleiteado afigura-se demonstrado o direito líquido e certo, devendo a concessão da segurança ser confirmada pela Instância Revisora. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0106.16.001893-8/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE EWBANCK DA CÂMARA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO FUNCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ACESSO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE DA RECUSA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5º, XXXIII, da CR/88.

II. As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5º, XXXIV, "b", da CR/88).

III. Revela-se ilegal e abusiva a recusa da autoridade coatora de expedir certidão que visa a comprovação do tempo de serviço na área de atuação em instituição pública. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0607.11.006760-2/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2019, publicação da súmula em 17/05/2019)

Vale registrar que, embora o apelante insista na perda do objeto por cumprimento da liminar, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, não há
o que respalde essa tese, porque somente a sentença que soluciona o mérito é capaz de gerar a coisa julgada formal e material, não podendo à tutela de urgência, essencialmente transitória, imprimir a natureza de decisão definitiva.

A natureza autoexecutável da liminar não leva necessariamente

à perda do objeto da ação, inclusive porque na hipótese em exame não houve atendimento espontâneo do pedido, mas mero cumprimento de uma decisão judicial de urgência proferida no remédio constitucional.

Além disso, é certo que o i. magistrado, mesmo de maneira suscinta, decidiu a lide dentro dos limites objetivado pela parte, em consonância com o preceitua o princípio da congruência ou adstrição.

Portanto, evidenciado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, de rigor a manutenção da sentença concessiva da segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
e
RATIFICO

A SENTENÇA
em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020